Tribunal: TJSP
Processo: 1030217-69.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade da apelante a 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030217-69.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelada JANAINA CRISTINA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1030217-69.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45191 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1030217-69.2018.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 8a Vara Cível
Juiz: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Apelante: Uniesp S/A
Apelado: Janaina Cristina da Cunha
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso
foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do
preparo
respectivo.
Conferida
a
oportunidade
para
a
regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que
determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária de responsabilidade da apelante a 12% sobre o
valor da condenação.
Voto no 45.191
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de
fazer e indenização por danos morais proposta por JANAINA CRISTINA DA
CUNHA
em
face
da
UNIESP

UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolhendo
parcialmente os embargos de declaração opostos pela ré, julgou
parcialmente procedente a pretensão para, assim, declarar inexigível a
dívida atribuída à autora em razão do contrato de financiamento, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1030217-69.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45191 - 3 -
condenar a demandada ao pagamento integral do financiamento estudantil
firmado pela demandante, cujo montante será apurado em fase de
cumprimento de sentença, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. Diante da sucumbência recíproca, repartiu entre os litigantes a
responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo. A instituição
de ensino pagará os honorários advocatícios à procuradora da autora,
fixados em 10% sobre o valor da condenação; a demandante pagará a
verba honorária dos advogados da ré, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, vedada a compensação, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial em relação à autora.
Inconformada, apela a demandada afirmando que “a aluna
tomou ciência de todas as obrigações contratuais que lhe cabiam para
manutenção de sua participação e obtenção do benefício final do programa,
através de assinatura do Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES e ainda, que as condições impostas em Contrato são
por demais óbvias e justas, pois não se pode esperar que a Apelante arque
com o pagamento de financiamento de todos os alunos que contratem o
FIES, mas tão somente para aqueles que se enquadrem nos requisitos
estabelecidos” (fl. 260). Além disso, sustenta que a autora descumpriu a
cláusula 3.4 do contrato de garantia, “tendo em vista que não obteve nota
mínima no ENADE” (fl. 261), e aponta a legalidade do programa, destacando
que “as normas (...) são claras e visam a resguardar os direitos dos alunos,
bem como os da instituição, enquanto instituição privada” (fl.
270).
Prossegue, alegando que a demandante “não se desincumbiu do ônus de
provar o alegado, ou seja, não provou o fato constitutivo de seu direito, a
teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil” (fl. 271). Também
aduz a impossibilidade de concessão de vaga com bolsa integral e, por fim,
pugna pela redução da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1030217-69.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45191 - 4 -
Recurso tempestivo, bem processado e respondido, com
pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls. 301/302 e 312). Ela, porém, permaneceu
inerte (fl. 313).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial de responsabilidade da apelante a 12% sobre o
valor da condenação.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo deserto o
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator